Tribunal: TJES
Processo: 0036729-90.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036729-90.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRENNO WALLACE DE ALMEIDA SOUZA e outros

APELADO: LORENGE S.A. PARTICIPACOES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. ULTRAPASSAGEM. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. PERDAS E DANOS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1.
Recursos de apelação interpostos por Brenno Wallace de Almeida Souza e pela empresa Lorenge S.A. Participações contra sentença que, em ação de rescisão contratual c/c indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a rescisão do contrato de compra e venda, determinar a restituição integral de R$ 116.110,20 pagos pelo autor, condenar a construtora ao pagamento de perdas e danos no valor de R$ 8.890,00 e rejeitar o pedido de indenização por danos morais. O autor busca a reforma da sentença apenas quanto ao pedido de danos morais; a construtora pretende a aplicação da cláusula de retenção e a exclusão da condenação em perdas e danos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há três questões em discussão: (i) se o atraso na entrega do imóvel configura culpa exclusiva da construtora, ensejando rescisão contratual com restituição integral das parcelas pagas; (ii) se é devida a indenização por perdas e danos em razão de gastos com aluguel; e (iii) se o atraso contratual, por si só, autoriza a condenação em danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Intercorrências típicas da construção civil, como dificuldades técnicas, não caracterizam caso fortuito ou força maior, tratando-se de fortuitos internos, já contemplados pela cláusula de tolerância de 180 dias.
4.
Ultrapassado o prazo contratual, já incluída a cláusula de tolerância, restou configurado o inadimplemento contratual imputável à construtora.
5.
Nessa hipótese, aplica-se a Súmula 543 do STJ, impondo a restituição integral das parcelas pagas pelo consumidor, afastada qualquer retenção.
6.
Comprovados os gastos com aluguel durante o período de atraso, é devida a condenação ao pagamento de perdas e danos, a título de indenização material.
7.
O mero atraso na entrega do imóvel, sem repercussão direta em direitos da personalidade, não gera dano moral indenizável, constituindo apenas aborrecimento decorrente de inadimplemento contratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recursos desprovidos.
Tese de julgamento
:
9.
O atraso superior ao prazo contratual, já computada a cláusula de tolerância, caracteriza inadimplemento imputável à construtora.
10.
Em caso de culpa exclusiva da construtora, o consumidor tem direito à restituição integral das parcelas pagas, sem retenção.
11.
Comprovados os gastos com aluguel durante o atraso, são devidos a título de perdas e danos.
12.
O mero inadimplemento contratual, sem repercussão em direitos da personalidade, não enseja danos morais.
Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, § 11; CDC, arts. 6º, VI, e 51, IV; Súmula 543 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0036729-90.2019.8.08.0024

APELANTE/
APELAD
O
:

BRENNO WALLACE DE ALMEIDA SOUZA

APELA
D
A/
APELANTE
:

LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, o requerente
BRENNO WALLACE DE ALMEIDA SOUZA
e a requerida
LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES
interpuseram recursos de apelação contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: (i) declarar a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes; (ii) condenar a requerida a restituir integralmente os valores pagos pelo autor, no montante de R$ 116.110,20; e (iii) condenar a requerida ao pagamento de perdas e danos no valor de R$ 8.890,00, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (evento 15193433), o primeiro Apelante,
BRENNO WALLACE DE ALMEIDA SOUZA
, insurge-se exclusivamente contra a parte da sentença que julgou improcedente seu pedido de indenização por danos morais. Sustenta, em síntese, que o atraso de mais de nove meses na entrega do imóvel, para além do prazo de tolerância, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, frustrando a legítima expectativa de usufruir de sua moradia.

Por sua vez, por meio do recurso colacionado no evento 15194389, a
LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES
, alega, em resumo, que: (i) não houve atraso injustificado na entrega da obra, uma vez que o cronograma foi impactado por eventos de caso fortuito e força maior, devidamente comunicados ao adquirente; (ii) a rescisão contratual se deu por iniciativa do Apelado, após a conclusão do empreendimento, devendo ser aplicada a cláusula contratual que prevê a retenção de parte dos valores pagos; e (iii) a condenação ao pagamento de perdas e danos é indevida, pois não praticou qualquer ato ilícito.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos e passo a análise conjunta do mérito, considerando a proximidade entre as matérias.

A controvérsia central reside na definição da culpa pela rescisão do contrato de promessa de compra e venda do imóvel. A construtora alega a ocorrência de caso fortuito e força maior para justificar o atraso na entrega da obra, tese que, no entanto, não encontra respaldo no acervo probatório.

Registro que as intercorrências inerentes à atividade da construção civil, tais como dificuldades com o solo, problemas com equipamentos ou greves, inserem-se no risco do empreendimento e não configuram eventos imprevisíveis aptos a excluir a responsabilidade da fornecedora, sendo considerados fortuitos internos. Tais eventualidades devem ser contempladas no cronograma da obra, já abrangidas pela cláusula de tolerância de 180 dias, prevista no item IV do contrato (fls. 130/141-v), cuja validade é pacificamente reconhecida pela jurisprudência, mas que, no caso, também foi ultrapassada.

No caso em análise, os documentos colacionados aos autos – em especial a cópia do e-mail confirmando o agendamento da vistoria em 17/08/2018 (fl. 49) – evidenciam que a entrega do imóvel extrapolou o prazo final ajustado (27/10/2017), já computada a tolerância. Diante desse cenário, fica caracterizado o inadimplemento contratual por culpa exclusiva da construtora. Tal fato confere ao consumidor o direito de pleitear a rescisão do contrato e a restituição integral dos valores pagos, sem qualquer retenção, nos exatos termos do que dispõe a Súmula nº 543 do c. STJ
1
.

Por consequência lógica, a condenação da construtora ao pagamento das perdas e danos, consubstanciadas nos valores comprovadamente despendidos com aluguel durante o período de atraso (fls. 71/83), é medida que se impõe, a fim de recompor o prejuízo material efetivamente sofrido pelo consumidor.

Melhor sorte não assiste à parte autora, também apelante, que busca a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais. A jurisprudência pátria e o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça firmaram posição no sentido de que
o inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral indenizável
, salvo prova inequívoca de abalo à esfera extrapatrimonial do contratante, o que não se verifica no caso concreto.

O atraso na entrega do imóvel, embora reconhecidamente frustrante,
não extrapolou os limites daquilo que se considera mero aborrecimento cotidiano
, sobretudo em se tratando de inadimplemento contratual de natureza civil, sem repercussão direta sobre direitos da personalidade, honra ou imagem do contratante.

Pelo exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos de apelação para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do desprovimento de ambos os apelos, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela ré para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, e os devidos pelo autor para 12% (doze por cento) sobre o valor do pedido em que sucumbiu (danos morais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.